Tribunal: STF
Processo: ADI 7393
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Associação Nacional dos Suboficiais, Sargentos e Taifeiros da Aeronáutica (ANSSTA), em face dos arts. 5º, incs. I, II, III e IV, e §§ 1º e 2º; 6º, caput e §§ 1º e 2º; 7º, caput e parágrafo único; e 8º da Lei nº 12.158, de 28 de dezembro de 2009, bem como dos arts. 6º, incs. I, II, III e IV, e §§ 1º e 2º; 7º, caput e § 4º; e 8º, caput e parágrafo único, do Decreto nº 7.188, de 27 de março de 2010, os quais dispõem sobre o acesso às graduações superiores de militares oriundos do Quadro de Taifeiros da Aeronáutica.



    Eis o teor dos dispositivos impugnados:



    Lei nº 12.158, de 28 de dezembro de 2009



    Art. 5º  Os militares que atendam a uma das condições estabelecidas nos incisos de I a IV do art. 2º, bem como os beneficiários de pensão militar cujos instituidores preencham as condições dispostas no art. 3º, somente farão jus ao benefício previsto nesta Lei após a assinatura de termo de acordo, que importará: 



    I - a expressa concordância do militar ou do pensionista com a forma, prazos, montantes e limites de valores definidos nesta Lei; 



    II - a desistência de processo judicial em curso, em qualquer instância, e sua consequente extinção, assim como de seus eventuais recursos; 



    III - a renúncia ao direito de pleitear, na via administrativa ou judicial, quaisquer valores ou vantagens decorrentes da mesma revisão prevista nesta Lei, salvo em caso de comprovado erro material; 



    IV - a renúncia aos honorários advocatícios e à restituição de custas. 



    § 1º  Havendo ação judicial em curso, o advogado do militar ou pensionista deverá manifestar a renúncia ao recebimento de honorários ou, alternativamente, o militar ou pensionista deverá manifestar concordância com o desconto direto nos valores de remuneração ou de proventos de eventuais quantias despendidas pela União. 



    § 2º  Compete ao interessado requerer ao juiz da causa a desistência da ação, nos termos do inciso V do art. 269 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, e juntar ao termo de acordo a homologação judicial da desistência. 



    (...)



    Art. 6º  O acesso às graduações superiores, até a graduação de Suboficial, será efetivado, mediante requerimento administrativo do interessado, por ato da autoridade competente do Comando da Aeronáutica, após verificação do atendimento das condições exigidas. 



    § 1º  Os inativos e pensionistas abrangidos por esta Lei terão o prazo limite de 2 (dois) anos, contado da publicação do seu regulamento, para apresentação dos requerimentos administrativos referidos no caput. 



    § 2º  Os militares em atividade abrangidos por esta Lei terão o prazo limite de 90 (noventa) dias, contado da publicação do ato de desligamento de serviço ativo, para apresentação dos requerimentos administrativos referidos no caput. 



    Art. 7º  O disposto nesta Lei não implica interrupção, suspensão, renúncia ou reabertura de prazo prescricional. 



    Parágrafo único.  Os arts. 191 e 202 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, não se aplicam à matéria de que trata esta Lei. 



    Art. 8º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 1º de julho de 2010. 



    Decreto nº 7.188, de 27 de março de 2010



    Art. 6º  Os militares que atendam ao art. 1º deste Decreto e a uma das condições estabelecidas nos incisos de I a IV do art. 2º, bem como os beneficiários de pensão militar cujos instituidores preencham as condições dispostas no art. 4o, somente farão jus ao benefício previsto na Lei nº 12.158, de 2009, e neste Decreto após a assinatura do Termo de Acordo de que trata o Anexo I ou II a este Decreto, que importará:



    I - a expressa concordância do militar ou do pensionista com a forma, os prazos, os montantes e os limites de valores definidos na Lei nº 12.158, de 2009, e neste Decreto;



    II - a renúncia a processo judicial em curso, em qualquer instância, e sua consequente extinção, assim como de seus eventuais recursos;



    III - a renúncia ao direito de pleitear, na via administrativa ou judicial, quaisquer valores ou vantagens decorrentes da mesma revisão prevista na Lei nº 12.158, de 2009, e neste Decreto, salvo em caso de comprovado erro material; e



    IV - a renúncia aos honorários advocatícios e à restituição de custas. 



    § 1º  Havendo ação judicial em curso, o advogado do militar ou pensionista deverá manifestar a renúncia ao recebimento de honorários ou, alternativamente, o militar ou pensionista deverá manifestar concordância com o desconto direto nos valores de remuneração ou de proventos de eventuais quantias despendidas pela União. 



    § 2º  Compete ao interessado requerer ao juiz da causa a renúncia à ação, nos termos do inciso V do art. 269 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, e juntar ao Termo de Acordo a homologação judicial da renúncia. 



    (...)



    Art. 7º  O acesso às graduações superiores, na forma estabelecida na Lei nº 12.158, de 2009, e neste Decreto, será efetivado mediante a apresentação de requerimento administrativo, na forma do Anexo III ou IV a este Decreto, ao Diretor de Administração do Pessoal da Aeronáutica, anexando a documentação que venha a comprovar a data de promoção a Taifeiro-de-Segunda-Classe T2 ou a data de inclusão no QTA, respeitando-se o que ocorreu primeiro, e a data de desligamento do serviço ativo por transferência para a inatividade (reserva remunerada ou reforma), ou do falecimento, caso ocorrido no serviço ativo, ou, ainda, a data de exclusão do QTA para ingresso em outro Quadro da Aeronáutica, admitindo-se, para tanto:



    I - Histórico Militar; ou



    II - cópias de Boletins Internos de Organizações Militares da Aeronáutica e de atos administrativos. 



    (...)



    § 4º  Aos requerimentos administrativos referidos no caput deste artigo deverá ser anexado, também o Termo de Acordo previsto no artigo 6º deste Decreto. 



    (...)



    Art. 8º  Este Decreto produzirá efeitos financeiros a partir de 1º de julho de 2010. 



    Parágrafo único.  Em qualquer caso, os efeitos financeiros a que se refere o caput deste artigo somente ocorrerão a partir do acesso à graduação superior por ocasião da passagem do militar da ativa à inatividade, vedado, para militares inativos e pensionistas, o pagamento de quaisquer valores, retroativos ou não, referentes a período anterior a 1º de julho de 2010. 



    A parte requerente alega contrariedade ao art. 5º, incs. XXXIV, al. a, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal.



    Em suma, relata que as normas questionadas teriam condicionado o acesso dos Militares Taifeiros a graduações superiores nos quadros da Aeronáutica à desistência de ações ajuizadas ou de requerimentos administrativos apresentados no intuito de ver reconhecido esse direito e à renúncia de eventuais efeitos financeiros retroativos. Assim, defende que haveria obstrução de acesso ao Poder Judiciário e ao direito de petição. 



    Ademais, afirma que os atos impugnados teriam afastado o disposto na Lei nº 3.953/1961, que assegura aos Taifeiros da Marinha e da Aeronáutica acesso até a graduação de suboficial, o que, por depender de ato do alto comando, estaria sendo descumprido por mais de 40 anos, ferindo direito líquido e certo da categoria.



    Sustenta, nesses termos, que 



    “[n]ão se pode admitir, portanto, que uma lei e um regulamento que reconheceram o direito dos Taifeiros a promoções militares e vencimentos, reprisando lei do longevo ano de 1961, jamais cumprida, venham agora a condicionar um direito líquido e certo à adoção de providências que em tudo e por tudo atentam contra a Constituição da República”.



    Requer, ao fim, a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos questionados.



    É o relatório. Decido.



    A ação não merece seguimento.



    Registre-se, inicialmente, que a Constituição de 1988 ampliou de forma significativa a legitimidade ativa para ensejar o controle normativo abstrato, ampliando as vias acesso à juridição constitucional concentrada. No caso vertente, a ação foi promovida por uma associação, cuja atuação, nesta via concentrada, está sujeita a algumas condicionantes.



    Nesse passo, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, figuram como requisitos qualificativos de tais entidades, para fins de acesso ao controle abstrato de normas, (i) a delimitação subjetiva da associação, que deve representar categoria delimitada ou delimitável de pessoas físicas ou jurídicas, sendo vedada a heterogeneidade de composição (ADI nº 4.230/RJ-AgR, de minha relatoria); (ii) o caráter nacional, configurado com a comprovação da presença de associados em ao menos nove Estados da Federação (ADI nº 108/DF-QO, Ministro Celso de Mello,  DJ de 5/6/92); e (iii) a vinculação temática entre os objetivos institucionais da postulante e a norma objeto de sindicância.



    A arguente é associação que tem por finalidade institucional a defesa das classes dos suboficiais, sargentos e taifeiros da Aeronáutica, que correspondem a quadros diversos do Corpo do Pessoal Graduado da Aeronáutica (CPGAER), o qual, conforme se extrai do art. 2º do Anexo do Decreto nº 3.690, de 19 de dezembro de 2000, é integrado pelos quadros (i) de suboficiais e sargentos (QSS); (ii) de taifeiros (QTA); (iii) especial de sargentos (QESA); (iv) cabos (QCB) e (v) soldados (QSD).



    O decreto mencionado explicita tratar-se de quadros com composição, atribuições e requisitos de ingresso diversos, a denotar uma heterogeneidade do grupo representado pela associação requerente. Vejamos, nesse sentido, os seguintes dispositivos:



    Art. 2º  O Corpo do Pessoal Graduado da Aeronáutica é integrado pelos seguintes Quadros:



    I - de Suboficiais e Sargentos (QSS);



    II - de Taifeiros (QTA);



    III - Especial de Sargentos (QESA);



    IV - de Cabos (QCB); e



    V - de Soldados (QSD).



    (...)



    Art. 3º  O QSS, o QESA, o QCB e o QSD têm a seguinte composição:



    I - Grupamento Básico com os seguintes Subgrupamentos de:



    a) Manutenção;



    b) Inteligência;



    c) Comunicações; e



    d) Suprimento Técnico;



    II - Grupamento de Serviços com os seguintes Subgrupamentos de:



    a) Saúde;



    b) Administração;



    c) Construção;



    d) Infra-Estrutura e Metalurgia;



    e) Guarda e Segurança;



    f) Informações Aeronáuticas; e



    g) Música.



    § 1º  O Grupamento Básico do QSS é integrado, ainda, pelo Subgrupamento de Proteção ao Vôo.



    § 2º  Além dos Grupamentos Básicos e de Serviços, o QSD conta ainda com o Grupamento de Serviço Militar.



    Art. 4º  O QTA é constituído das especialidades de Arrumador (AR) e de Cozinheiro (CO).



    (...)



    Art. 12.  O ingresso em Quadro do CPGAER é feito após a conclusão de curso de formação, estágio de adaptação ou mediante incorporação para o SMI, de acordo com os critérios estabelecidos para cada Quadro.



    § 1º  O ingresso no QTA será, quando da matrícula no Curso de Formação de Taifeiros, na graduação de Taifeiro de Segunda Classe.          (Redação dada pelo Decreto nº 10.878, de 2021)      



    § 2º  O ingresso no QESA está condicionado aos Cabos que contarem mais de quinze anos de efetivo serviço na Graduação de Cabo e atenderem às condições estabelecidas no Regulamento de Promoções de Graduados da Aeronáutica (REPROGAER) e na Instrução Reguladora do QESA (IRQESA).         (Redação dada pelo Decreto nº 10.878, de 2021)      



    § 3º  É vedado o ingresso em Quadro, Grupamento, Subgrupamento ou Especialidade postos em extinção.



    Art. 13.  O ingresso em Quadro do CPGAER é feito na graduação inicial do respectivo Quadro, ressalvado o previsto no Estatuto dos Militares quanto ao comissionado.



    Art. 14.   Ao ingressar no Quadro, a praça é classificada em um Subgrupamento ou em uma Especialidade, conforme o caso, de acordo com a IRQ.



    Art. 15.  A praça tem sua posição hierárquica definida no Quadro do CPGAER, de acordo com o previsto no Estatuto dos Militares.



    Art. 16.  A posição hierárquica na graduação inicial no Quadro do CPGAER é determinada pelo grau final nos cursos de formação ou, ainda, de acordo com os critérios estabelecidos quando do recrutamento para o SMI.



    § 1º  O grau final é atribuído, independentemente de Especialidade, ao término de cada curso de formação.



    § 2º  A posição hierárquica dos Terceiros-Sargentos do QESA, ao ingressarem nesse Quadro, é determinada segundo a posição hierárquica que possuíam no QCB.



    Art. 17.   Os cursos de formação, de especialização e de aperfeiçoamento que constituem os cursos de carreira do CPGAER são os seguintes:



    I - de Formação de Soldados (CFSD);



    II - de Especialização de Soldados (CESD);



    III - de Formação de Cabos (CFC);



    IV - de Formação de Taifeiros (CFT);



    V - de Formação de Sargentos (CFS); e



    VI - de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS).



     



    Assim sendo, a pretendida atuação nesta via processual esbarra na orientação, firmada por esta Corte Suprema, no sentido de que as entidades de caráter abrangente, que congregam distintas classes, carreiras ou categorias, não dispõem de legitimidade para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade.



    Ademais, este Supremo Tribunal já decidiu que, tendo a entidade de classe uma atuação vocacionada à defesa de categoria mais ampla, não lhe cabe acionar a jurisdição constitucional para questão restrita a determinado quadro funcional, como ocorre, no caso dos autos, com a defesa de interesse específico dos Militares Taifeiros da Aeronáutica.



    Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS 3.309/2006, 3.398/2007, 3.686/2009, 3.687/2009 DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. PLANO DE CARGOS E DE CARREIRA DO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DAQUELE ESTADO. CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL – CSPB. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LIAME INDIRETO. REPRESENTAÇÃO AMPLA E HETEROGÊNEA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STF exige, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e das confederações sindicais em ações de controle concentrado, a existência de correlação direta entre o objeto do pedido de declaração de inconstitucionalidade e os objetivos institucionais da associação. 2. No caso, não há pertinência temática entre as normas impugnadas, que cuidaram de disciplinar a organização administrativa do quadro funcional de servidores do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso do Sul, e os objetivos institucionais perseguidos pela Requerente (CSPB), voltados, genericamente, à proteção dos interesses dos servidores públicos civis de todos os Poderes e níveis federativos do País. O liame mediato, indireto, não satisfaz o requisito da pertinência temática. Precedentes: ADI 5.023-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, DJe 6/11/2014; ADI 4.722, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe de 14/2/2017. 3. O caráter amplo e heterogêneo da Requerente não serve à demonstração do atingimento de interesses típicos de determinado quadro funcional, afetado pela legislação impugnada. 4. Agravo Regimental conhecido e não provido.(ADI nº 4.302-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe em 4.4.2018).



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 15, § 1º, PARTE FINAL, DA LEI FEDERAL 9.527/2007. ARTIGO 62-A, PARÁGRAFO ÚNICO, PARTE FINAL, DA LEI FEDERAL 8.112/1990. TRANSFORMAÇÃO DE QUINTOS/DÉCIMOS INCORPORADOS DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI, SUJEITA EXCLUSIVAMENTE À ATUALIZAÇÃO DECORRENTE DA REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃODOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. AÇÃO PROPOSTA POR CONFEDERAÇÃO HETEROGÊNEA QUE NÃO REPRESENTA A TOTALIDADE DA CATEGORIA EM ÂMBITO NACIONAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ENTRE O OBJETIVO INSTITUCIONAL DA REQUERENTE E O CONTEÚDO DAS NORMAS IMPUGNADAS. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AGRAVO NÃO PROVIDO. (…) 3. A Confederação dos Servidores Públicos do Brasil – CSPB é entidade sindical que representa segmentos de várias categorias profissionais, uma vez que é composta por federações de servidores públicos federais, estaduais e municipais. No entanto, não foi comprovada a filiação de, pelo menos, três federações sindicais representativas dos servidores públicos pertencentes às carreiras do Poder Judiciário da União, destinatários das normas impugnadas. 4. A relação de pertinência temática há de ser imediata quanto ao conteúdo da norma impugnada, não bastando para a configuração de tal vínculo o interesse correlato ou decorrente. A Confederação dos Servidores Públicos do Brasil – CSPB, ao se declarar vocacionada à defesa dos interesses dos servidores públicos civis de todos os Poderes e níveis federativos do país, não goza de habilitação para desencadear a jurisdição constitucional sobre questão restrita a determinado quadro funcional. Precedentes: ADI 4.302-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 4/4/2018; ADI 4852 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, Dje 15/06/2018; ADI 6.043, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 27/11/2018; ADI 5.651, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/10/2018; ADI 4.852-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 15/6/2018; ADI 4755, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/12/2014; ADI 4.915-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 8/8/2013. 5. Agravo não provido.(ADI nº 4.146-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 3.4.2019)



    Com base nesses mesmos fundamentos, foi reconhecida a ilegitimidade ativa ad causam da Associação Nacional dos Suboficiais, Sargentos e Taifeiros da Aeronáutica (ANSSTA) na ADI nº 5.078/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, com o mesmo objeto da presente. In verbis:



    “A autora não tem composição homogênea, portanto não pode ser classificada como entidade de classe, nos termos da jurisprudência desta Corte. Dessa forma, não possui legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade. 



    Assim, verifico que a requerente não satisfaz os requisitos legais e jurisprudenciais para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. 



    Ante o exposto, em face da ilegitimidade ativa ad causam da requerente, nego seguimento à presente ação direta de inconstitucionalidade (art. 4º da Lei 9.868/1999 e art. 21, § 1º, RISTF)” (DJe de 3/6/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento à ação, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente